Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1002448-14.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTES:
RAFAEL APARECIDO GONÇALVES
SABRINA DA SILVA GONÇALVES
PACIENTE:
[J. O. S.]
Vistos, etc.
Os Drs. Rafael Aparecido Gonçalves, OAB/MT 17.580, e Sabrina da Silva Gonçalves, OAB/MT 15.529, peticionam no id. 77442528 postulando a reconsideração da decisão de minha lavra, datada de 22/02/2021, e que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem mandamental em benefício de [J. O. S.], qualificado, preso preventivamente desde 05/02 último.
Os impetrantes trazem aos autos em novos elementos de prova, comprovando que uma das pessoas mencionadas nos comprovantes de endereço é irma do paciente, trazendo aos autos ainda, outros documentos como prova de endereço do paciente.
Repele as aduções constantes da decisão invectivada, alegando que o paciente é pessoa simples, que não se negou a fornecer o próprio endereço, não tinha ciência dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, e as informações relativas ao cenário onde ocorreu a prisão do paciente são inverídicas, postulando, assim, a restituição do status libertatis, com ou sem medidas cautelares diversas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A despeito da nova documentação anexada à impetração, como já enfocado na decisão anterior, não há como certificar de imediato, neste preambular âmbito de cognição, que a decretação da prisão preventiva contra o paciente está revestida de alguma ilegalidade.
É inquestionável que, apesar de casado com [J. S. J. O], esse casamento ocorreu apenas em 22/12/2020, e a decisão que decretou a prisão preventiva ocorreu há mais de 18 anos atrás.
Há, ainda, uma série de divergências de endereços, sendo que o endereço da irmã do paciente é rua Tiradentes, n. 359, Jardim Ipanema, sendo diverso do endereço em nome da esposa do paciente, indicando que o casal mora na Fazenda Dona Inácia, ao passo que o outro endereço em nome do próprio paciente é outro, sito na rua José dos Santos, 171, Jardim Brasil, em Rondonópolis, que na realidade pertence a Pedro Santos Souza, enfim, por mais que os impetrantes tentem explicar de modo claro, há uma confusão que a só juntada desses documentos não esclarece, pelo contrário, somente torna mais confusa a real comprovação de endereço do paciente, que continua não explicando onde ele morava na época dos fatos, e o motivo pelo qual deixou de atualizar o endereço próprio, o que por certo poderão os impetrantes esclarecer por meio de eventual sustentação oral.
Por ora, entretanto, neste âmbito de cognição, não vejo como avaliar a presença de constrangimento ilegal imputável à autoridade judiciária de origem, e nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração postulado em prol de de [J. O. S.], qualificado, determinando a coleta das informações, bem como, o parecer da Cúpula Ministerial, como já determinado anteriormente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator